Tribunal: TJMT
Processo: 1024968-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024968-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 177.337.231-91 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (R.M.C.) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICE CONTRATADO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções dos seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado elementos relevantes que justifiquem a dissonância do percentual aplicado e à média praticada à época da pactuação, como o histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, dentre outros dados de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO PAN S/A visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado n. 1024968-34.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para fixar a taxa de juros de 2,70% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas do autor.

Em suas razões, o Banco defende a ausência de abusividade dos termos contratados porque foram redigidos de forma transparente e didática.

Discorre sobre a política monetária e a legislação que rege a matéria e ressalta que “
a taxa, pura e simplesmente, não pode ser considerada abusiva, porquanto, sendo uma média representa que no mercado sempre existirão patamares superiores e inferiores, desde que respeitados os limites estabelecidos pelo BACEN, contribuindo com a liberdade de escolha proporcionada ao consumidor e respeitando o princípio da livre concorrência (art. 170, IV,CF/88)
”.

Aduz que descabe a compensação de saldo devedor/credor ou até mesmo de restituição do suposto indébito, pois “
cobrou tão somente aquilo que foi avençado entre as partes, sendo certo ainda que todas as cláusulas contratuais estão em conformidade com as normas em vigor
”.

Contrarrazões no Id. 237258172.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia gira em torno da regularidade dos descontos em folha de pagamento realizados pelo Banco réu em face do consumidor por dívida de cartão de crédito consignado que ele alega não ter contraído.

A parte autora alega na inicial que tinha a intenção de contratar empréstimo consignado de R$ 4.905,00 junto ao réu em 22/04/2015, no entanto, os descontos mensais em seu salário não encerram, visto que são realizados desde julho de 2015 até os tempos atuais, totalizando o pagamento de mais de R$ 20.000,00.

Destaca que jamais recebeu qualquer cartão magnético, nem fez uso para compras e/ou utilização para saques.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para revisar o contrato e fixar os juros em 2,70% ao mês.

A questão posta em debate é corriqueira neste Tribunal, com entendimento assente nesta Câmara de Direito Privado.

A relação entre as partes é de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária às alegações do autor.

Não há comprovação de qualquer gasto realizado pelo requerente com o cartão de crédito, tampouco que tenha recebido o cartão plástico ou realizado o desbloqueio dele.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, é evidente que o consumidor passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial da dívida.

Deve ser considerado ainda que, na qualidade de servidor público, o autor tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha com juros menores do que os praticados em cartões de crédito, os quais são os mais altos do mercado.

No sistema financeiro vigora, em regra, a negociação livre dos juros remuneratórios e as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei da Usura (Decreto 22.626/33).

A fixação em taxa superior a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, como já decidiu o STJ sob os recursos especiais repetitivos (Resp 1.061.530/RS).

Confira:

ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
(STJ. Resp no 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. em: 22.10.2008 - DJe 10.03.2009).

Na parte da fundamentação do referido julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa,
estabeleceu que os juros remuneratórios são considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado
.

Assim, o julgador deve confrontar o percentual fixado no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central no mesmo período, bem como outras circunstâncias da negociação, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, como preceitua o artigo 51, V, do CDC.

Quanto à aferição da abusividade, “
ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS) que a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários depende da demonstração cabal de abuso,
o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

In casu
, o apelado defende a revisão dos encargos remuneratórios porque a taxa de juros contratada é de 5,98% a.m. e 100,74% a.a., ao passo que, segundo alega, a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 2,70 % a.m., percentual este que não foi contestado pelo réu.

Na hipótese, não há demonstração de elementos relevantes que justifiquem a dissonância da taxa aplicada ao contrato do requerente e à média praticada à época da pactuação, como o histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, dentre outros dados de crédito.

Portanto, é evidente que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, §3o, II, CPC), razão pela qual o conjunto probatório leva à conclusão de que o percentual contratado é imoderado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil
. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor se fará de forma simples.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – FUNDAMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A DECISÃO JÁ PROFERIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe. (N.U 1036138-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

Com efeito, a sentença não merece qualquer reforma.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados na origem. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024